Tribunal: STJ
Processo: 0019529-20.2009.8.26.0477
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714863 - SP(2024/0279454-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOSE RICARDO NESPATTI
AGRAVANTE
: VANIA MARIA GARCIA NESPATTI
AGRAVANTE
: RENATO JIMENES
AGRAVANTE
: ELVIRA DE PAULA VENTURINI JIMENES
AGRAVANTE
: CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL ILHAS GREGAS
ADVOGADOS
: HELOÍSA LOPEZ RODRIGUES DE AGUIAR - SP315305
WLADIMIR CASSANI JUNIOR - SP231417
ALEXANDRE LOPEZ RODRIGUES DE AGUIAR - SP286430
AGRAVADO
: ERG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO NOME
: ERG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
ADVOGADOS
: ADY WANDERLEY CIOCCI - SP143012
ALEXANDRE SHAMMASS NETO - SP093379
AGRAVADO
: NZM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO ALDENIZIO CAPISTRANO DE ALMEIDA - SP268211
FERNANDO ANTONIO LOBATO DA SILVA - SP274970
GUSTAVO RIBEIRO XISTO - SP147116
ALESSANDRO ROSTAGNO - SP240448
MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA - SP244191
JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
INTERES.
: CLAUDIO COSTA
INTERES.
: RANDAL SILVA VIEIRA
INTERES.
: NEIDE SANCHES VIEIRA
INTERES.
: DEISE IARA MARIGO
INTERES.
: LUIZ ALVES DE OLIVEIRA
INTERES.
: NADIR GARCIA HERNANDEZ ALVES DE OLIVEIRA
INTERES.
: JOSE LEONEL CARNELOSSO
INTERES.
: NEUZA FERNANDES CARNELOSSO
INTERES.
: SERGIO CRIVELLARO - ESPÓLIO
REPR. POR
: NEIDE AUGUSTO MARTINS
REPR. POR
: CARLA MARTINS CRIVELLARO
REPR. POR
: KAREN MARTINS CRIVELLARO
INTERES.
: NICHOLAS CAPISTRANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
EMENTA
Documento eletrônico VDA54733685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:49
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d941539a-1253-4366-b5f0-04ab054bf552

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS
LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de
Justiça de São Paulo que inadmitiu recurso especial. No recurso especial, os
recorrentes alegaram violação aos arts. 490 e 1.022 do CPC,
IV, da
art. 43,
§ 1o, do Código de Defesa do Consumidor, arts. 51,
Lei 4.591/1964, art. 37,
VIII e XIII, do Código de Defesa do Consumidor e 119 do Código Civil, e
do Código Civil. Sustentaram negativa de prestação jurisdicional,
art. 187
nulidade de cláusula-mandato, abuso de direito na recusa de alteração de
projeto de incorporação, publicidade enganosa e ausência de autorização
unânime para alteração do projeto de incorporação.
2. Há cinco questões em discussão: (I) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de questões relevantes ao
julgamento da causa, conforme os arts. 490 e 1.022 do CPC; (II) saber se a
alteração do projeto de incorporação sem autorização unânime dos
interessados, nos termos do
IV, da
é válida; (III) saber
art. 43,
Lei 4.591/1964,
se houve publicidade enganosa por omissão de dados relevantes sobre a
alteração do projeto, nos termos do
§ 1o, do Código de Defesa do
art. 37,
Consumidor; (IV) saber se a cláusula-mandato que impõe representante ao
consumidor e autoriza modificação unilateral do contrato é nula, conforme os
arts. 51, VIII e XIII, do Código de Defesa do Consumidor e 119 do Código
Civil; e (V) saber se houve abuso de direito na recusa dos adquirentes à
alteração do projeto, nos termos do
do Código Civil.
art. 187
3. A técnica de fundamentação por referência (
) é válida desde
per relationem
que o julgador enfrente, ainda que de forma sucinta, as questões relevantes
para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada
uma das alegações ou provas.
4. O Tribunal de origem utilizou a técnica de fundamentação por referência,
validada pela jurisprudência vinculante do STJ e do STF, e proferiu seu
julgamento com base nas provas produzidas sob o crivo do contraditório,
entendendo-as suficientes para a resolução do mérito.
5. Não se exige do órgão julgador que refute minuciosamente os argumentos
formulados pelas partes, sendo suficiente a motivação que afaste as teses
formuladas.
6. A parte recorrente não demonstrou de forma suficiente a alegada violação
aos dispositivos legais apontados, limitando-se a referenciá-los sem
fundamentação adequada.
7. A pretensão de reanalisar a controvérsia acerca da publicidade na
aprovação da construção da área de lazer em local diverso do aprovado
inicialmente importaria revolvimento do conjunto probatório e cláusulas
contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme as Súmulas
5 e 7 do STJ.
8. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido
apresentou fundamentação suficiente para afastar as alegações dos recorrentes.
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/02/2026
02/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54733685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:49
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d941539a-1253-4366-b5f0-04ab054bf552

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:49
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d941539a-1253-4366-b5f0-04ab054bf552

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714863 - SP(2024/0279454-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOSE RICARDO NESPATTI
AGRAVANTE
: VANIA MARIA GARCIA NESPATTI
AGRAVANTE
: RENATO JIMENES
AGRAVANTE
: ELVIRA DE PAULA VENTURINI JIMENES
AGRAVANTE
: CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL ILHAS GREGAS
ADVOGADOS
: HELOÍSA LOPEZ RODRIGUES DE AGUIAR - SP315305
WLADIMIR CASSANI JUNIOR - SP231417
ALEXANDRE LOPEZ RODRIGUES DE AGUIAR - SP286430
AGRAVADO
: ERG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO NOME
: ERG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
ADVOGADOS
: ADY WANDERLEY CIOCCI - SP143012
ALEXANDRE SHAMMASS NETO - SP093379
AGRAVADO
: NZM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO ALDENIZIO CAPISTRANO DE ALMEIDA - SP268211
FERNANDO ANTONIO LOBATO DA SILVA - SP274970
GUSTAVO RIBEIRO XISTO - SP147116
INTERES.
: CLAUDIO COSTA
INTERES.
: RANDAL SILVA VIEIRA
INTERES.
: NEIDE SANCHES VIEIRA
INTERES.
: DEISE IARA MARIGO
INTERES.
: LUIZ ALVES DE OLIVEIRA
INTERES.
: NADIR GARCIA HERNANDEZ ALVES DE OLIVEIRA
INTERES.
: JOSE LEONEL CARNELOSSO
INTERES.
: NEUZA FERNANDES CARNELOSSO
INTERES.
: SERGIO CRIVELLARO - ESPÓLIO
REPR. POR
: NEIDE AUGUSTO MARTINS
REPR. POR
: CARLA MARTINS CRIVELLARO
REPR. POR
: KAREN MARTINS CRIVELLARO
INTERES.
: NICHOLAS CAPISTRANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS
Documento eletrônico VDA54201862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:26
Código de Controle do Documento: 3f74e3d6-52be-49c3-b9da-bb8714bf14c6

LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de
Justiça de São Paulo que inadmitiu recurso especial. No recurso especial, os
recorrentes alegaram violação aos arts. 490 e 1.022 do CPC,
IV, da
art. 43,
§ 1o, do Código de Defesa do Consumidor, arts. 51,
Lei 4.591/1964, art. 37,
VIII e XIII, do Código de Defesa do Consumidor e 119 do Código Civil, e
do Código Civil. Sustentaram negativa de prestação jurisdicional,
art. 187
nulidade de cláusula-mandato, abuso de direito na recusa de alteração de
projeto de incorporação, publicidade enganosa e ausência de autorização
unânime para alteração do projeto de incorporação.
2. Há cinco questões em discussão: (I) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de questões relevantes ao
julgamento da causa, conforme os arts. 490 e 1.022 do CPC; (II) saber se a
alteração do projeto de incorporação sem autorização unânime dos
interessados, nos termos do
IV, da
é válida; (III) saber
art. 43,
Lei 4.591/1964,
se houve publicidade enganosa por omissão de dados relevantes sobre a
alteração do projeto, nos termos do
§ 1o, do Código de Defesa do
art. 37,
Consumidor; (IV) saber se a cláusula-mandato que impõe representante ao
consumidor e autoriza modificação unilateral do contrato é nula, conforme os
arts. 51, VIII e XIII, do Código de Defesa do Consumidor e 119 do Código
Civil; e (V) saber se houve abuso de direito na recusa dos adquirentes à
alteração do projeto, nos termos do
do Código Civil.
art. 187
3. A técnica de fundamentação por referência (
) é válida desde
per relationem
que o julgador enfrente, ainda que de forma sucinta, as questões relevantes
para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada
uma das alegações ou provas.
4. O Tribunal de origem utilizou a técnica de fundamentação por referência,
validada pela jurisprudência vinculante do STJ e do STF, e proferiu seu
julgamento com base nas provas produzidas sob o crivo do contraditório,
entendendo-as suficientes para a resolução do mérito.
5. Não se exige do órgão julgador que refute minuciosamente os argumentos
formulados pelas partes, sendo suficiente a motivação que afaste as teses
formuladas.
6. A parte recorrente não demonstrou de forma suficiente a alegada violação
aos dispositivos legais apontados, limitando-se a referenciá-los sem
fundamentação adequada.
7. A pretensão de reanalisar a controvérsia acerca da publicidade na
aprovação da construção da área de lazer em local diverso do aprovado
Documento eletrônico VDA54201862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:26
Código de Controle do Documento: 3f74e3d6-52be-49c3-b9da-bb8714bf14c6

inicialmente importaria revolvimento do conjunto probatório e cláusulas
contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme as Súmulas
5 e 7 do STJ.
8. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido
apresentou fundamentação suficiente para afastar as alegações dos recorrentes.
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por José Ricardo Nespatti e outros,
com fulcro nas alíneas "a", do permissivo constitucional, objetando a reforma de decisão
colegiada tomada pelo eg. do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), em acórdão assim
ementado (e-STJ, fl. 4.064):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistentes vícios considerados pelo
do Código de Processo Civil. Decadência e prescrição. Conteúdos
art. 1.022
que não foram alegados anteriormente, mas apenas em sede de embargos de
declaração. Inovação recursal, assim, configurada. Determinação, pelo STJ,
de apreciação das matérias (Agravo em
. Inexistente
REsp no 2.310.417/SP)
perda do direito de ajuizar a ação para impedir a construção das demais
torres imobiliárias. Pretensão, de obrigação de não fazer, de natureza
condenatória, que não se submete a prazos decadenciais. Prescrição,
outrossim, não configurada. Embargante que alude ao tema como se fosse
equivalente a “perda do direito”. Prescrição, segundo o disposto no art. 189
do Código Civil, que é própria à pretensão e não o direito. Hipótese, caso
superada a discussão doutrinária de eventual alcance da prescrição
intercorrente na fase de conhecimento, em que a perda da pretensão é
admitida apenas com a inércia da parte contrária, o que não ocorre na
situação em que a demorada tramitação processual é resultante de dezenas
de recursos, atos processuais e dilação probatória. EMBARGOS
REJEITADOS.”
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 3345-3364), os recorrentes alegaram violação
aos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 490 e 1022 do Código de Processo Civil, pois teria havido negativa de
prestação jurisdicional: o tribunal não teria julgado o pedido expresso de declaração de nulidade
da cláusula mandato e teria rejeitado os embargos de declaração sem enfrentar as omissões
apontadas, impedindo a análise do mérito e o acesso à justiça.
(ii)
IV, da
pois a alteração do projeto de incorporação sem
art. 43,
Lei 4.591/1964,
autorização unânime dos interessados teria sido admitida pelo tribunal com exigência indevida
de prova de prejuízo, quando a lei vedaria a modificação sem anuência, bastando isso para a
obrigação de não fazer e, se impossível, a conversão em perdas e danos.
Documento eletrônico VDA54201862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:26
Código de Controle do Documento: 3f74e3d6-52be-49c3-b9da-bb8714bf14c6

(iii)
§ 1o, do Código de Defesa do Consumidor, pois teria havido falta de
art. 37,
transparência e publicidade adequada sobre a alteração do projeto (inclusive deslocamento da
área de lazer), caracterizando publicidade enganosa por omissão de dados relevantes ao
consumidor.
(iv) arts. 51, “VIII” e “XIII”, do Código de Defesa do Consumidor e 119 do Código
Civil, pois a cláusula mandato que imporia representante ao consumidor e autorizaria
modificação unilateral do contrato teria sido nula, havendo conflito de interesses, e sua não
apreciação específica pelo tribunal teria mantido cláusula abusiva em afronta à legislação
consumerista e civil.
(v)
do Código Civil, pois o tribunal teria aplicado indevidamente a figura do
art. 187
abuso de direito aos adquirentes que recusaram a alteração, invertendo a lógica: a incorporadora,
sem buscar previamente autorização judicial, teria modificado o projeto, e a decisão teria
legitimado essa alteração ao exigir demonstração de prejuízo, apesar da restrição legal e da
limitação ao exercício da propriedade.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP inadmitiu o recurso especial (e-STJ,
fls. 4.090-4.092), dando ensejo à interposição do presente agravo (e-STJ, fls. 4.095-4.107).
Não foi oferecida contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, os autores alegaram atraso superior a dez anos na
execução da incorporação, entrega apenas de duas torres, inexistência de “habite-se” e averbação
das construções, tentativa de cessão da incorporação e de alteração radical do projeto sem
anuência, além da inserção de cláusula mandato reputada abusiva à luz do
do Código de
art. 51
Defesa do Consumidor. Propuseram ação de obrigação de fazer e de não fazer, cumulada com
pedido declaratório de nulidade da cláusula mandato e tutela antecipada para regularização
jurídica, bloqueio da matrícula e impedimento de modificações no memorial e no projeto.
A sentença extinguiu o processo, sem exame de mérito, quanto ao condomínio autor
e aos pedidos de paralisação de obras e vendas por carência superveniente; reconheceu a
legitimidade passiva de NZM; no mérito, condenou ERG a regularizar juridicamente as unidades
em 30 dias, sob pena de multa, impôs obrigação de não alterar o projeto, convertida em perdas e
danos pela impossibilidade de cumprimento, e reconheceu a nulidade específica da cláusula
mandato, além de condenar as rés em custas e honorários; por fim, revogou o bloqueio da
matrícula para viabilizar o cumprimento (e-STJ, fls. 2056-2060).
No acórdão, rejeitaram-se preliminares de negativa de prestação jurisdicional e de
vícios processuais; reconheceu-se a ilegitimidade ativa do condomínio para discutir questões de
índole individual; afirmou-se a responsabilidade solidária de ERG e NZM pela inserção na
cadeia de fornecimento com base nos arts. 7°, parágrafo único, 25, § 1°, e 34 do Código de
Defesa do Consumidor; admitiu-se a modificação do projeto e reputou-se abusiva a recusa dos
Documento eletrônico VDA54201862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:26
Código de Controle do Documento: 3f74e3d6-52be-49c3-b9da-bb8714bf14c6

adquirentes à luz do
do Código Civil, tornando prejudicada a análise da cláusula
art. 187
mandato; e determinou-se a regularização jurídica das unidades em 30 dias, sem arbitramento
imediato de multa (e-STJ, fls. 3328-3333).
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, entendo que a parte recorrente não logrou demonstrar a alegada violação
ao
ambos do CPC, sob o argumento que o Tribunal de origem entendeu que
art. 490, art. 1.022,
a declaração de nulidade da cláusula de mandato não seria relevante em razão da suposta
possibilidade legal de alteração do projeto
Ocorre que o Acórdão do Tribunal de origem se utilizou da técnica de
fundamentação por referência que já foi plenamente validada pela jurisprudência vinculante
desta Corte nos seguintes termos:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA N.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE
1.306/STJ.
DESDE QUE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
CASO CONCRETO NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU
FLAGRANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial - afetado ao rito dos repetitivos (Tema n. 1.306) -
interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão que, ao julgar embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve a monocrática negativa de provimento da apelação da parte
autora, considerou suficiente (e válida) a fundamentação consubstanciada na
transcrição ipsis litteris (isto é, palavra por palavra) da sentença de
improcedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A utilização da técnica da fundamentação por referência (per relationem
ou por remissão) - na qual são reproduzidos trechos de decisão anterior,
documento
parecer como razões de decidir - resulta (ou não) na
e/ou
nulidade do ato decisório, tendo em vista o disposto nos artigos 489, § 1o, e
1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC de 2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever constitucional de fundamentação subordina todos os integrantes
do Poder Judiciário, aos quais é vedado proferir decisões arbitrárias, ou
seja, pronunciamentos jurisdicionais que não se coadunem com o conceito
democrático do exercício do poder, que exige a justificação - dialógica,
racional e inteligível - do ato decisório de modo a viabilizar o seu "controle
interno" pela parte e pelas instâncias judiciais subsequentes, bem como o seu
"controle externo e difuso" pela sociedade.
4. Além da explicitação das razões fáticas e jurídicas consideradas
determinantes para a resposta oferecida aos jurisdicionados, deve o
magistrado "enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada", conforme preconiza o inciso IV
do § 1o do artigo 489 do CPC.
5. Nada obstante, "a função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente, litígios" - observadas as pretensões e as resistências
apresentadas pelas partes -, não se prestando a discutir teses jurídicas como
se fosse uma "peça acadêmica ou doutrinária", tampouco se destinando "a
responder a argumentos, à guisa de quesitos, [a exemplo de um] laudo
pericial" (
relator Ministro Franciulli Netto, Segunda
REsp n. 209.048/RJ,
Turma, julgado em
DJ de
.
4/11/2003,
19/12/2003)
6. Sob tal perspectiva, a validade da fundamentação por referência - como
técnica de motivação da decisão judicial - é reconhecida pelo STF quando
verificada "a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado
pelo órgão julgador", ficando dispensado, contudo, "o exame pormenorizado
de cada uma das alegações ou provas", nos termos da tese jurídica firmada
por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 339 (AI n.
Documento eletrônico VDA54201862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:26
Código de Controle do Documento: 3f74e3d6-52be-49c3-b9da-bb8714bf14c6

791.292
relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
QO-RG/PE,
julgado em
DJe de
e reafirmada pelo Plenário em
23/6/2010,
13/8/2010)
2023 (RE n. 1.397.056
relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal
ED-AgR/MA,
Pleno, julgado em
DJe de
. No mesmo sentido é a
13/3/2023,
28/3/2023)
jurisprudência do STJ.
7. Outrossim, é assente nesta Corte que a norma inserta no § 3o do artigo
1.021 do CPC - segundo a qual "é vedado ao relator limitar-se à reprodução
dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo
interno" - deve ser interpretada em conjunto com a regra do inciso IV do § 1o
do artigo 489. Desse modo, "na hipótese em que a parte insiste na mesma
tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior,
sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar
fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas
pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos
fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na
decisão monocrática" (EDcl no AgInt nos
relatora
EAREsp n. 996.192/SP,
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
26/11/2019,
.
10/12/2019)
8. No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão violou o
inciso IV do § 1o do artigo 489 do CPC, pois, desde o julgamento
monocrático da apelação manejada pela autora, observa-se que não foram
enfrentados argumentos que, ao menos em tese, infirmam a sentença de
improcedência da pretensão voltada ao reconhecimento da nulidade do
contrato de empréstimo consignado. Na ocasião, o relator, após apresentar
dados estatísticos desvinculados do feito e discorrer vaga e genericamente
sobre a fundamentação por referência, limitou-se a transcrever a sentença
sem rebater os elementos fáticos (indicativos de fraude) suscitados pela parte.
9. Apesar de instado a esclarecer tais questões no âmbito de agravo interno e
de embargos de declaração, o Tribunal de origem manteve-se silente,
restringindo-se a repisar a regularidade da utilização da fundamentação por
referência sem relacionar o caso dos autos aos argumentos apresentados
pela autora desde a réplica.
Consequentemente, mostra-se evidente a negativa de prestação jurisdicional
ensejadora da nulidade do acórdão estadual, o que, por consectário lógico,
impõe o afastamento da multa aplicada pela Corte estadual com base no § 2o
do artigo 1.026 do CPC.
10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC:
"1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida
desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento
parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as
e/ou
novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a
análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas;
2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar
argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado."
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso especial da autora provido a fim de cassar o acórdão recorrido,
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento dos
embargos de declaração e excluir a multa do § 2o do artigo 1.026 do CPC. (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
REsp n. 2.148.059/MA,
julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
5/9/2025.

Fazer remissão a outra decisão judicial como fundamentação é diferente de ausência
de motivação. Sendo assim, a decisão guerreada não se distanciou em nenhum ponto nem deixou
de seguir as diretrizes do entendimento desta corte de precedentes.
No caso, o Tribunal de origem proferiu seu julgamento com base nas provas
produzidas sob o crivo do contraditório que entendeu suficientes para a resolução do mérito.
Documento eletrônico VDA54201862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:26
Código de Controle do Documento: 3f74e3d6-52be-49c3-b9da-bb8714bf14c6

Deve-se assim enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute
minuciosamente os argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na
indicação do direito e as provas que se entende cabível para solucionar a controvérsia posta no
caso concreto, sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses
formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais,
se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso
especial por omissão (v.g. AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1685946/MT,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe

08/11/2018,
13/11/2018; REsp 1.657.996/RN,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
27/6/2017,
30/6/2017;
e AgRg no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado
REsp 1.157.099/SP,
em
DJe
.
11/3/2014,
19/3/2014)
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
(AgRg no Ag
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
.
parte"
56.745/SP,
12/12/1994)
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Rel. Ministro JOÃO
REsp 209.345/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
Rel. Ministro JOSÉ
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
DELGADO, DJ de 2/5/2005.
Na mesma toada, entendo que a recorrente também não logrou êxito em demonstrar
a alegada violação aos
IV, da
do Código Civil
art. 43,
Lei 4521/64, art. 187
O acórdão recorrido se posicionou por remissão sobre suposta ausência de prejuízo e
a necessidade de autorização unânime, nos termos seguintes (e-STJ, fls. 4.069-4.070):

“Quanto ao disposto no
da
e à ausência de prejuízo
art. 43
Lei n. 4.591/64
decorrente da alteração do projeto, deliberou-se que: “Depois, quando se
passa à análise do conteúdo instaurado pelo
da
mais
art. 43
Lei no 4.591/64,
precisamente acerca da totalidade dos adquirentes para a modificação do
projeto de incorporação, imperioso discutir se essa medida alcança aqueles
que receberam as unidades, igualmente contempladas pelas áreas de lazer.
Parece pouco provável que a anuência fosse igualmente fornecida por
aqueles que não sofreram efetivo impacto com as alterações, a exemplo do
que se passa com os demandantes. Há, neste particular, claro inconformismo
da NZM (fls.
). Para além dessa consideração, a negativa deve ser
2009/2010
analisada sobre o prisma do
do Código Civil. Isso porque, nenhuma
art. 187
prerrogativa legal pode ser exercida ao ponto de lesar os interesses de
terceiros igualmente protegidos pelo ordenamento jurídico e pelo direito
subjetivo. Por isso, ainda que afirmem a existência do direito de anuírem à
modificação pretendida pela empreendedora, sob pena de inviabilizá-la, a
negativa deveria se balizar pela razoabilidade, sob pena de configurado o
abuso na manifestação dessa faculdade jurídica. (...) Nestes termos, embora
se reconheça, quanto aos demandantes, a existência e a aplicação dos
direitos como categoria autônoma, o abuso no exercício é uma das formas de
reprimir a violação aos direitos subjetivos igualmente pertencentes às
demandadas, concorrendo com outros institutos expressamente contemplados
no ordenamento jurídico. (...) Em suma, dada a ausência de efetivos prejuízos
para a alteração pretendida, desabona-se a negativa trazida na petição
inicial, por ter se apresentada longe dos preceitos legais aplicáveis, como já
estabelecido por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n.
.
0083033-34.2013.8.26.0000, de minha Relatoria”
Documento eletrônico VDA54201862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:26
Código de Controle do Documento: 3f74e3d6-52be-49c3-b9da-bb8714bf14c6

Considero como satisfatória motivação do acórdão recorrido, de forma que a
agravante não correlacionou eficientemente os argumentos recursais aos dispositivos apontados
como violados (AgRg no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 572.553/DF,
Turma, julgado em
DJe de
.
12/2/2015,
19/2/2015)
A mera referência aos dispositivos legais sem a suficiente fundamentação
demonstradora da violação ou negativa de vigência dos dispositivos legais resulta no
desconhecimento do recurso especial (Agravo em Recurso Especial
Relator
1871253/DF,
Ministro Marco Buzzi, DJe de 09.08.2022).
Vale lembrar que este STJ não é uma terceira instância (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.343.618/PR,
DJe de
) revisora de fatos, mas sim uma Corte de precedentes cuja a
5/6/2023,
9/6/2023.
competência recursal precípua reside na interpretação da lei federal e na uniformização da
jurisprudência em nível infraconstitucional.
Por fim, não há que se conceber violação ao
§1o, do Código de Defesa do
art. 37,
Consumidor. Com efeito, fica evidente que a pretensão de reanalisar a controvérsia acerca de
terá havido ou não suficiente publicidade na aprovação da construção da área de lazer em local
diverso do aprovado inicialmente importaria inevitável revolvimento do conjunto probatório dos
autos e cláusulas contratuais.
Medidas inteiramente incabíveis no âmbito de recurso especial, nos termos do
entendimento consolidado nas Súmulas 5 (

"A simples interpretação de cláusula contratual não
) e 7 do STJ (
enseja recurso especial"
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja
)
recurso especial" .
Ante todo o exposto, presentes os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, agravo
conhecido para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54201862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:26
Código de Controle do Documento: 3f74e3d6-52be-49c3-b9da-bb8714bf14c6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.714.863 / SP
Número Registro: 2024/0279454-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00195292020098260477 001952920200982604772 195292020098260477 1952920200982604772
19529202009826047722782012 1952920200982604772278201224112009 477012009019529
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE RICARDO NESPATTI
AGRAVANTE : VANIA MARIA GARCIA NESPATTI
AGRAVANTE : RENATO JIMENES
AGRAVANTE : ELVIRA DE PAULA VENTURINI JIMENES
AGRAVANTE : CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL ILHAS GREGAS
ADVOGADOS : WLADIMIR CASSANI JUNIOR - SP231417
ALEXANDRE LOPEZ RODRIGUES DE AGUIAR - SP286430
HELOÍSA LOPEZ RODRIGUES DE AGUIAR - SP315305
AGRAVADO
: ERG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
OUTRO
NOME
: ERG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP
ADVOGADOS : ALEXANDRE SHAMMASS NETO - SP093379
ADY WANDERLEY CIOCCI - SP143012
AGRAVADO
: NZM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : ALESSANDRO ROSTAGNO - SP240448
GUSTAVO RIBEIRO XISTO - SP147116
MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA - SP244191
Documento eletrônico VDA54621810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:36
Código de Controle do Documento: 269446f5-ea0f-4d3a-8429-5a94724fbaa1

JEFFERSON VIANA DE MELO - SP312055
FERNANDO ANTONIO LOBATO DA SILVA - SP274970
ANTONIO ALDENIZIO CAPISTRANO DE ALMEIDA - SP268211
INTERES.
: CLAUDIO COSTA
INTERES.
: RANDAL SILVA VIEIRA
INTERES.
: NEIDE SANCHES VIEIRA
INTERES.
: DEISE IARA MARIGO
INTERES.
: LUIZ ALVES DE OLIVEIRA
INTERES.
: NADIR GARCIA HERNANDEZ ALVES DE OLIVEIRA
INTERES.
: JOSE LEONEL CARNELOSSO
INTERES.
: NEUZA FERNANDES CARNELOSSO
INTERES.
: SERGIO CRIVELLARO - ESPÓLIO
REPR. POR
: NEIDE AUGUSTO MARTINS
REPR. POR
: CARLA MARTINS CRIVELLARO
REPR. POR
: KAREN MARTINS CRIVELLARO
INTERES.
: NICHOLAS CAPISTRANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:36
Código de Controle do Documento: 269446f5-ea0f-4d3a-8429-5a94724fbaa1